Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-39.2018.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CANCELAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA EM PERÍCIAS REALIZADAS NA VIA ADMINISTRATIVA E EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não estando evidenciado qualquer vício ou inconsistência no laudo pericial produzido em Juízo, mostra-se insubsistente a tese de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de nova perícia.
2. Emergindo do laudo elaborado na via administrativa e da perícia judicial, a conclusão de que, no período em que a autora esteve em usufruto de aposentadoria, houve restabelecimento de sua capacidade para o exercício de atividades laborais, não há como ser determinado o restabelecimento do benefício previdenciário cancelado pelo INSS.
3. A aplicação da regra mais favorável ao trabalhador (in dubio pro operario) somente é permitida quando constatada dúvida a respeito da aplicabilidade de determinado preceito.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.